Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiro, investigado pela prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Considerando as circunstâncias em que o bem foi apreendido – operação policial em combate ao tráfico de entorpecentes – há a necessidade cautela quanto à análise de restituição do veículo, que deverá ocorrer quando da decisão transitada em julgado nos autos principais.
4. Apelação conhecida e desprovida.